Tribunal: TJDFT
Processo: 0727153-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727153-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INVESTIMENTOS ATP S/A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE ARRESTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INCLUSIVE DA APELANTE. Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos. Frise-se que “não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime” (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Esse tema, aliás, não foi proposto nem debatido nestes autos e, caso a recorrente entendesse não poder ter seu patrimônio constrito, cabia-lhes o uso dos recursos processuais cabíveis (pedido de restituição ou embargos). Não consta que o tenha feito. Ademais, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos resta condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há como excluir das medidas de constrição os bens, valores e direitos obtidos pela pessoa jurídica apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela. Apelo desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 91, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do Código Pena, 131, inciso III, e 141, ambos do Código de Processo Penal, e 7o da Lei no 9.613/98, sustentando ser devido o levantamento das constrições efetuadas em seu desfavor, porquanto extinta a punibilidade do réu JUAREZ LOPES CANÇADO. Assevera que inexistiu decisão transformando a medida cautelar de arresto dos bens da insurgente em efeito secundário da condenação; b) artigos 4o e 6o, ambos do Decreto-Lei no 3.240/41, defendendo a ausência de comprovação da origem ilícita dos bens bloqueados. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa aos artigos 5o, caput e incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 91, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do Código Pena, 131, inciso III, e 141, ambos do Código de Processo Penal, 7o da Lei no 9.613/98, e 4o e 6o, ambos do Decreto-Lei no 3.240/41, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1772720/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE VALORES. DECRETO 3.240/41. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL JULGADO IMPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos à decisão monocrática com propósito meramente infringente devem ser recebidos como agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a medida de sequestro, deferida com base no art. 4.o do Decreto-Lei 3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, inclusive sobre bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, o acolhimento da tese de inexistência de correlação entre o dinheiro ilícito dilapidado e o recebimento de tais verbas pelos recorrentes demandaria profunda incursão probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl nos EDcl no AREsp 1380456/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RMS 66134/RS (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024